Tribunal: TJDFT
Processo: 0749017-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA COMPROVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESENTES OS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa W. da Silva Souza Pneus e Rodas e incluir Wesley da Silva Souza no polo passivo da ação, considerando a alegação de existência de grupo econômico com fins fraudulentos e confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do CC, deve ser aplicada de forma criteriosa, porque contrasta com a separação patrimonial, um dos pilares da atividade empresarial.
4. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. 4.1. Além da comprovação de insolvência, é necessária a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4.2. O desvio de finalidade ocorre quando a sociedade direciona suas atividades para fins diferentes dos previstos em seu contrato social. 4.3. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para administradores ou sócios. 4.4. Trata-se de medida excepcional, aplicável apenas quando evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas.
5. No caso, existem provas que demonstram a existência de grupo econômico entre as empresas, operando no mesmo local, compartilhando estrutura física e clientela, e desenvolvendo atividades similares. 5.1. Há indícios de confusão patrimonial, como a transferência de ativos da Ágape Auto Center Ltda (declarada “sem bens”) para a W. da Silva Souza Pneus, que continuou ativa no mesmo local. 5.2. Wesley da Silva Souza, proprietário da W. da Silva Souza Pneus, é pai de Lucas, sócio da Ágape, e Lucirléia (companheira de Wesley) detinha poderes para movimentar as contas da empresa de Wesley, indicando gestão compartilhada.
6. Comprovada a existência de grupo econômico e demonstrados robustos indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica da agravada W. da Silva Souza Pneus e Rodas, incluindo Wesley da Silva Souza no polo passivo da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada W. da Silva Souza Pneus e Rodas, incluindo Wesley da Silva Souza no polo passivo da ação.
Tese de julgamento: “1 Comprovada a existência de grupo econômico e demonstrados indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, incluindo o sócio no polo passivo da ação.”
_____
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07077163120248070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.